Tribunal: TJDFT
Processo: 0726707-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0726707-21.2025.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: LUANA BARROS CAMELO Agravado: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Relator : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ==================== DECISÃO ==================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela requerente LUANA BARROS CAMELO contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, em ação ordinária (autos no 0727945-72.2025.8.07.0001) ajuizada em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu a antecipação de tutela para que fosse determinado ao plano de saúde o custeio integral de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas, com os seguintes fundamentos (ID 239026128 dos autos de origem): Defiro a parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. Pretende a parte autora a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para que a ré seja compelida a arcar com as despesas decorrentes de cirurgia reparadora, não estética, necessária em decorrência da realização de cirurgia bariátrica a que se submeteu. É o relatório. Decido. Diante do quadro apresentado evidencio que não deve ser acolhido o pedido de concessão da tutela de urgência, eis que não estão presentes todos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Com efeito, os documentos juntados aos autos não deixam margem a dúvida de que a autora é segurada da ré, que não se encontra em prazo de carência. Registro, ademais, em que pese no relatório de ID n. 237632533 constar a necessidade de urgência da cirurgia, não há informações concretas acerca do risco de morte ou dano irreparável ou de difícil reparação à saúde da paciente, que autorize a concessão da tutela de urgência, conforme determina a legislação aplicável. Portanto, como há dúvidas acerca da natureza da cirurgia indicada e, por conseguinte, se há cobertura contratual prevista, bem como não há urgência em sua realização, não é possível o acolhimento da tutela de urgência. Nesse sentido segue a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. OPERADORA DE AUTOGESTÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PRESENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. MAMOPLASTIA. PRÓTESE. STJ. RECURSO REPETITIVO. AFETAÇÃO. TEMA 1069. SUSPENSÃO. PANDEMIA. COVID-19. AUMENTO DO RISCO. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Como o pedido enquadra-se na exceção contida na proposta de afetação do Tema 1069 do STJ, o recurso pode ser conhecido. 2. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 3. A reconstrução plástica decorrente de cirurgia bariátrica não caracteriza urgência nem emergência médica a justificar a antecipação de tutela. 4. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). 5. As restrições impostas pela pandemia da covid-19, na qual os ambientes hospitalares atualmente constituem elevado fator de risco para contaminação, representam mais um motivo para que a cirurgia pleiteada pela agravante não seja realizada em regime de urgência. Além disso, faz-se necessário preservar leitos de UTI para pacientes contaminados, que estejam em estado grave. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1379794, 07235342820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, cabe salientar que o TEMA 1069 do STJ restou assim decidido: " (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.” A questão exige o juízo exauriente, após o adequado contraditório. Por estas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA apresentado (...) (grifo nosso). Nas razões recursais (ID 73556587, págs. 01/20), a agravante alega, em síntese, que: (i) os laudos médicos de profissionais da saúde prescrevendo as cirurgias como reparadoras, e não como de caráter estético (ID’s 237632533 e 237632536), com destaque, inclusive, para sua urgência, reforçam a imediatidade dos procedimentos, sobretudo para dar continuidade ao tratamento contra a obesidade; (ii) apesar da substancial perda de peso, a paciente apresenta dificuldade de higienização, flacidez excessiva, dermatite fúngica de repetição em sulco mamário, com severo abalo em sua vida social e afetiva, ocasionando-lhe, além de dificuldades para atividades básicas do dia a dia, transtornos de natureza psiquiátrica; (iii) a decisão combatida destoa da jurisprudência Superior Tribunal de Justiça, sobretudo porque estão presentes os requisitos para concessão da tutela postulada (periculum in mora consistente na possibilidade de danos irreversíveis), não se podendo admitir o sofrimento da autora até o término da ação, diante da urgência e da extrema necessidade das cirurgias reparadoras. Com tais argumentos, postula a reforma da decisão combatida, mormente quando a não realização do procedimento, ou a sua realização tardia, agrava, de forma substancial, os transtornos físicos e psicológicos que acometem a autora. Gratuidade de justiça concedida na origem (ID 239026128). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Na espécie, apesar dos argumentos apresentados pela agravante, observa-se que os relatórios médicos deixaram de apontar fundamentos que revelem a necessidade inadiável das cirurgias que não possa aguardar o prévio contraditório, a fim de que a questão seja analisada em juízo exauriente. Com efeito, o indeferimento da tutela de urgência reside no fato de a requerente, apesar de noticiar que a cirurgia bariátrica teria sido realizada há 3 (três) anos (julho/2022), com perda ponderal de 39 Kg, que culmina em desconforto por excesso de pele, não trazer aos autos demonstração cabal no sentido de que seria inadiável a cirurgia para retirada da pele sobressalente, resultante da submissão da recorrente ao tratamento bariátrico, principalmente quando considerado o tempo transcorrido desde a cirurgia bariátrica até o ajuizamento da presente ação, de modo que inexistindo prova robusta de risco iminente à saúde ou à integridade física da autora, caso não realize a cirurgia, não se pode extrair dos autos real situação de perigo. Frente a tais aspectos, em análise superficial típica dessa espécie de recurso, não se mostra possível vislumbrar a presença do requisito atinente ao periculum in mora, inexistindo motivo, portanto, para a concessão liminar pretendida. Importa salientar que não se está a subestimar as dificuldades enfrentadas pela recorrente, notadamente aquelas que possivelmente existam em sua condição psicológica; entretanto, tal circunstância, por si só, não é capaz de suprir o requisito correspondente ao risco de dano grave, sendo de se tomar em consideração o fato de que não há nos autos a segura e técnica demonstração no sentido de que o noticiado excesso de pele esteja colocando em risco iminente a saúde da recorrente. Em respaldo a esse entendimento, valho-me dos seguintes julgados desta Corte sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SÁUDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.069 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. O deferimento de tutela antecipada somente tem cabimento excepcional se o tratamento médico buscado pela parte autora for indispensável para a manutenção de sua vida. Se a demora na execução dos procedimentos médicos não coloca em risco, inequivocamente, a vida do (a) paciente, deve ser aguardado o regular trâmite processual. 3. A inexistência de risco imediato à plenitude física da paciente, associada à carência de instrução probatória para elucidação dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não autorizam a concessão, de forma antecipada, de tratamento médico (cirurgia reparadora de cirurgia pós-bariátrica). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1426389, 07068283320228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA APÓS BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS (...) 2. Incabível a determinação liminar de autorização e custeio de cirurgia reparadora após bariátrica se não evidenciada a situação emergencial, isto é, a existência de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente. 3. Afasta-se a probabilidade do direito invocado se inexistente previsão legal e contratual de cobertura do procedimento. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1418837, 07376539120218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TRATAMENTO COADJUVANTE A CIRURGIA DE GASTROPLASTIA. OBESIDADE MÓRBIDA. CONSUMIDORA. CIRURGIA REPARADORA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM RETALHOS CUTÂNEOS REGIONAIS, RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM RETALHO MUSCULAR OU MIOCUTÂNEO - UNILATERAL E CORREÇÃO CIRÚRGICA DA ASSIMETRIA MAMÁRIA. DIAGNÓSTICO DE DERMOLIPODISTROFIA CORPORAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS ELETIVAS. PROCEDIMENTOS NÃO EMERGENCIAIS. COBERTURA. AUTORIZAÇÃO. SOLICITAÇÃO. NEGATIVA. OBRIGAÇÃO. COMINAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL, DIFÍCIL REPARAÇÃO OU PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (...) 3. Conquanto o procedimento cirúrgico de natureza plástica complementar à cirurgia bariátrica não encerre natureza puramente estética, mas interseção inerente ao tratamento da obesidade que deflagrara a intervenção inicial, não se revestindo de natureza emergencial ou de urgência, qualifica-se como de natureza eletiva, e, com essa natureza, inviável que seja assegurada sua realização em sede de tutela provisória mediante cominação de obrigação à operadora de plano de saúde com a qual paciente mantém relacionamento de custeá-lo, pois inexistente risco de que a saúde da consumidora seja comprometida se não for submetida imediatamente à intervenção recomendada, ou, ainda, que sobeje prejuízo ao resultado útil do processo, obstando, também sob esse prisma, sua realização em caráter antecipado. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Maioria. (Acórdão 1426167, 07078468920228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Destaca-se que todas as questões alegadas pelas partes serão, em definitivo, examinadas por ocasião da adequada instrução na origem, sobretudo diante dos próprios limites de cognição do agravo de instrumento para tal análise e, especificamente, deste momento de cognição sumária. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao juízo originário, dando-lhe conta do teor da presente decisão. Intime-se a parte recorrida para os fins do art. 1.019, II, última parte, do CPC. Brasília/DF, 08 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.